Tribunal: TJDFT
Processo: 0701390-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVO. LEVANTAMENTO DE VALORES. ILEGITIMIDADE JULGADA EM OUTROS AUTOS. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cumprimento de Sentença provisório convolado em definitivoo, determinando-se a penhora de faturamento da escola. 1.1 Recurso interposto contra a Decisão a qual determinou o levantamento de valores, sob o fundamento de risco de grave dano, caso o Recurso Especial interposto nos autos do Agravo de Instrumento o qual afastou a ilegitimidade da parte seja julgado procedente.
2. Descabe o provimento judicial para suspensão do levantamento de valores quando o Recurso Especial interposto foi inadmitido, corroborando a parca probabilidade do direito alegado. Ausência de efeito suspensivo.
3. Recurso conhecido e desprovido. Cassada a Decisão a qual concedeu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal.